Tribunal: CARF
Processo: 16327.904212/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904212/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.117 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.291 (fls. 65), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 79) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904212/2012-67
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904212/2012-67

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no 07056-
23899.030910.1.3.04-9838 (fls. 45), que aponta direito de crédito de R$ 291.969,17 a título de
pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
30/06/2010, arrecadado no dia 05/07/2010, em DARF no valor total de R$ 6.688.200,41.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
chegou à conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando
crédito disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 50, o
qual não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 67):
Insatisfeita com o referido despacho decisório, do qual tomou ciência, por via
postai em 13/09/2012 (AR - fl. 33), a Interessada apresentou, em 11/10/2012,
manifestação de inconformidade dirigida à autoridade hierarquicamente superior (fls.
02/06), alegando, em síntese: — QUE, no mês de junho de 2010, efetuou,
inadvertidamente, retenções de imposto na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras do cliente Itaú Vida e Previdência. CNPJ 92.661.388/0001-90, no valor de
RS 291.969,17 (doe. fls. 15/17); QUE em virtude do disposto no art. 77, inciso I, da
Lei n° 8.981/1995, tais rendimentos, quando pagos a sociedades de previdência, não
estão sujeitos à tributação na fonte; QUE, assim que constatou o erro, procedeu ao
estorno da quantia indevidamente retida, fato que pode ser comprovado pelo extrato
da aplicação (doc. fl. 18) e pela Carta de Anuência firmada pelo cliente (doc. fl. 19);
QUE, na Dirf apresentada ao Fisco, o rendimento da aplicação foi informado sem
retenção de imposto (doc. fl. 20); QUE, estando comprovada a assunção do encargo
financeiro por parte da fonte pagadora, nos termos do art. 166 do Código Tributário
Nacional, assiste-lhe inequivocamente direito à repetição do indébito; QUE o
montante de RS 291.969,17, correspondente à retenção indevida, está incluído no Darf
de RS 6.688.200.41, recolhido em 05/07/2010 (doc. fl. 21); QUE, muito embora o
valor do débito correspondente não tenha sido corrigido na DCTF, o erro pode ser
retificado, de ofício, pela autoridade administrativa, com base no art. 147, § 2o, do
Código Tributário Nacional.
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Rio de Janeiro I
(fls. 65), quando apreciou cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia nos autos
a comprovação do estorno dos valores retidos, em sua totalidade.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 79) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que os documentos já
juntados aos autos e adicionados por aqueles juntados no recurso voluntário demonstram a
composição do IRRF recolhido e comprovam o estorno do valor retido indevidamente do seu
cliente.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904212/2012-67

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2015
(fls. 76) e seu recurso voluntário foi apresentado em 06/01/2015 (fls. 79). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente defende que o seu direito de crédito está agora devidamente
comprovado nos autos, para o que aponta os extratos bancários do seu cliente (fls. 100) e a sua
DIRF (fls. 183). Transcreve-se o correspondente trecho do recurso (fls. 81):
06. Todavia, o argumento da autoridade é descabido, uma vez que o Recorrente
junta aos autos a cópia dos extratos bancários, com a devida identificação dos Fundos
de Investimentos que sofreram a retenção indevida do Imposto de Renda, que
comprovam o estorno dos valores retidos sobre as aplicações financeiras de renda fixa,
nos quais é possível identificar o valor total de imposto retido no montante de R$
51.141,32 (doc. 03), valor remanescente da totalidade do crédito tributário já
reconhecido pela DRJ/RJ I.
07. Ademais, a fim de corroborar o alegado, o Requerente junta, também, a
cópia das DIRF's que demonstram o pagamento das aplicações em comento, sem a
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (doc. 04).
08. Deste modo, resta demonstrado, por meio da documentação anexa e
daqueles documentos já anexados na Manifestação de Inconformidade, que o
Recorrente procedeu à retenção indevida do IRRF sobre os valores relativos às
receitas de aplicações financeiras de clientes isentos, originando o direito creditório
aqui discutido, afastando a argumentação da DRJ quanto à ausência de comprovação
dos estornos dos valores retidos indevidamente.
A decisão recorrida verificou que não existia prova nos autos de que uma parcela
das retenções apontadas havia sido estornada em benefício dos clientes, pelo que o direito
creditório não foi reconhecido em sua totalidade, nos seguintes termos (fls. 68):
Em que pese a carta do cliente corrobore a afirmação da Interessada, a análise
do extrato bancário confirma o estorno de apenas uma parte do imposto, referente ao
fluido de investimento "RT Soberano FI RF" (Renda Fixa) - cód. 51237:
[...]
Pois bem. Com relação a esta parcela de RS 240.827,85, não tenho dúvida
quanto ao direito da Interessada de reavê-la. Oportuno, inclusive, registrar que, na Dirf
apresentada ao Fisco, o rendimento proveniente do fundo "RT Soberano FI RF" foi
informado corretamente, sem qualquer retenção (cfr. pesquisa, fls. 61/63).
Já no que diz respeito à parcela restante, de RS 51.141,32, entendo que o Banco
Itaucard S/A não comprovou o estorno, nem identificou os fundos de investimento que
originaram as respectivas retenções.
Apreciando os documentos juntados por ocasião do presente recurso voluntário,
constato que o recorrente juntou aos autos o extrato da conta de seu cliente onde estão apontados
os estornos reclamados na decisão recorrida, conforme assinalado pela planilha de fls. 100. Com
isso, os estornos estão comprovados.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.117 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904212/2012-67

Todavia, em julgamentos anteriores, esta turma de julgamento adotou o
entendimento de que a prova da liquidez e certeza desse tipo de direito de crédito exige uma
apuração extensa e relativamente complexa, envolvendo a composição do DARF de IRRF e a
contabilização da alegada retenção indevida e do seu estorno. O recorrente não trouxe as provas
dessa apuração, pelo que o direito de crédito, por esse entendimento, não deveria ser
reconhecido, nem mesmo a parte reconhecida na decisão recorrida. Contudo, é certo que a
proibição do reformatio in pejus impede que a decisão recorrida seja reformada contrariamente
ao interesse do recorrente.
Adicionalmente, apesar de não configurar diretamente um reformatio in pejus,
entendo que o indeferimento do pleito do presente recurso não pode ser feito com fundamento
em entendimento que foi afastado na decisão recorrida, pois configuraria uma mudança de
critério jurídico em desfavor do recorrente. A decisão recorrida, pela maneira como foi
construída, pode ser reformada simplesmente pela prova da existência dos estornos lá
reclamados e isso ocorreu, não cabendo mais contestação em relação à composição do DARF ou
outros questionamentos superados pela autoridade julgadora a quo.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 248
DF CARF MF
Original